Tribunal: TJSP
Processo: 1018437-67.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.

DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO À PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Trata-se de processo no qual a autora sustentou ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome junto ao cadastro

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.

DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO À PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Trata-se de processo no qual a autora sustentou ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes em razão de débito prescrito. Posteriormente, constatou-se que não se tratava de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas apenas apontamento na plataforma "Serasa Limpa Nome". Insurgência da apelante que se restringe unicamente ao pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. É caso de se manter a sentença de primeiro grau. A inserção do nome da autora no portal "Serasa Limpa Nome" não traz, por si só, prejuízo à consumidora, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pela própria devedora, não possui publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes. Ademais, a prescrição, na forma do art. 189 do Código Civil, alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito (direito subjetivo), de modo que, ainda que se conclua pela impossibilidade do exercício do direito de ação, isso não implicará na extinção do direito subjetivo de crédito. Além disso, não se produziu nos autos qualquer demonstração de que as cobranças tenham ocorrido de maneira abusiva ou constrangedora, nem que tenham gerado abalo psicológico à autora. A questão não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade. Ausência de repercussão extrapatrimonial para ensejar indenização por danos morais. Precedentes da Turma Julgadora. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.